Tribunal: TJDFT
Processo: 0705405-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. FATURAMENTO DE EMPRESA. PENHORA DE 30%. ADMISSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. NUMERÁRIO REMANESCENTE. LEVANTAMENTO. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE.

1. O artigo 866 do CPC faculta ao juiz a determinação de penhora sobre percentual do faturamento de empresa, desde que o executado não possua outros bens penhoráveis ou caso os tenha, sejam de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado.

2. Efetivada a penhora de 30% (trinta por cento) da receita advinda da atividade econômica desenvolvida, inexiste óbice, em obediência ao princípio da preservação da empresa, ao levantamento do percentual remanescente, caso bloqueado por iniciativa judicial.

3. Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado.